Tribunal: TJES
Processo: 0000006-40.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-40.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALYSSON ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO. PEDIDO PREJUDICADO. IMPOSSÍVEL APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSÍVEL APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. QUANTO AO CRIME DO ART. 157, §3, INC. II DO CP. PENA REDIMENSIONADA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos

2.

A
forma como desencadeou a ação criminosa, somados aos depoimentos testemunhas não deixam dúvida acerca da participação efetiva do Apelante no crime em tela.

3.

Quanto ao crime do art. 244-B do ECA: Pena já fixada no mínimo legal. Impossível a aplicação da atenuante de menoridade em razão da Súmula nº 231 do STJ.
Inexiste nos autos qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, não procede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

4.
Quanto ao crime do art. 157, §3º, inc. II do CP: Pena redimensionada para
20 (vinte) anos de reclusão
.

5.
C
onsiderando o concurso material de crimes (art. 69, CP), fica Thalysson condenado a uma pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

6.

N
o que diz repeito ao pedido
aplicação da detração penal e
de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000006-40.2023.8.08.0054

APELANTE: THALYSSON ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINARES

1 - DA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DO USO DE PROVA ILÍCITA

A d. Defesa suscita a nulidade do processo em razão de sua movimentação mediante o uso de prova ilícita, que teria sido obtida mediante o induzimento de testemunha, haja vista que ao ser ouvida em juízo, lhe fora lido o conteúdo da denúncia, o que segundo aponta a defesa, feriria as disposições de diversos artigos legais.

Entendo que a prévia leitura da peça inaugural é incapaz de ocasionar a nulidade do processo, por se tratar de ato exigível, seja para que a testemunha se situe na audiência e toma ciência dos fatos acerca dos quais será indagada, quanto para que as partes se limitem a questioná-la sobre o conteúdo da denúncia, observando assim, o princípio da adstrição.

Dessa forma, se o juízo não realizar a leitura da denúncia, inevitavelmente terá que descrever o seu conteúdo, utilizando-se de suas próprias palavras, tudo para que o depoente entenda para qual motivo sua presença foi exigida naquela audiência. Ademais, ressalto que vige, no processo penal, o princípio da publicidade, que garante o acesso de todo e qualquer cidadão aos atos praticados no curso do feito, assegurando dessa forma a transparência da atividade jurisdicional (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. JusPODIVM, Salvador, 2014, p. 67)

Assim sendo, o procedimento questionado é insuficiente para ocasionar a nulidade do processo, especialmente porque, de qualquer forma, a peça acusatória, que é inerente ao processo criminal, goza de indiscutível publicidade (não sendo caso de segredo de justiça).

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há que se falar em nulidade processual.
2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC nº 712423 GO 2021/0397518-2, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CPP. LEITURA PRÉVIA DOS DEPOIMENTOS. AUTORIA COMPROVADA. RELATOS DOS POLICIAS. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. Conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a leitura dos depoimentos colhidos na fase policial e posteriormente, sua ratificação pelas testemunhas, não é causa de nulidade, mormente quando amplamente oportunizado à defesa o direito ao contraditório, como ocorrido no caso dos auto
s (RHC 123894, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2015 PUBLIC 17-03-2015). (...) (TJ-ES - APR: 00107151120198080011, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 27/01/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

2 – DA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

A Defesa suscita a nulidade do processo em razão da oitiva de testemunha de acusação, o menor Adeir, após a realização do interrogatório do réu, que teria sido, portanto, o último ato da Audiência de Instrução e Julgamento.

Em relação à ordem de oitiva das testemunhas, o art. 400 do CPP preconiza que primeiramente devem ser inquiridas as testemunhas da acusação e depois da defesa.

Como é crucial, o Supremo Tribunal Federal entende que
“a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato”.
(HC 112.446 – Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012), ou seja, trata-se de nulidade relativa, devendo o prejuízo vir demonstrado nos autos.

Portanto, a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP,
o que não restou demonstrado
in casu
.

Nesse sentido, cito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS (ART. 212 DO CPP). NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato” ( HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux).

2. Hipótese em que a nulidade foi arguida apenas em sede de apelação e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo suportado pela acusada .
Incidência da Súmula 523/STF (“No processo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. ( HC 114789, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014)

Portanto,
rejeito
tal preliminar.

3 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO -
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
THALYSSON ANDRADE DE OLIVEIRA

em face da Sentença de fls.
1
9
4
/20
0
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
Vara Única de São Domingos do Norte
/ES, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §3º, inc. II do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Estabeleceu a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso interposto as fls. 230 e razões recursais apresentadas as fls. 231/242, pretendendo-se, em síntese:
preliminarmente
:
(i)
a nulidade do processo em razão de sua movimentação mediante o uso de prova ilícita, que teria sido obtida mediante o induzimento de testemunha;
(ii)
a nulidade do processo em razão da oitiva de testemunha de acusação, o menor Adeir;
(ii)
o direito de recorrer em liberdade;
no mérito: (i)
a absolvição do Apelante em razão da ausência de provas de que tinha concorrido para a prática do crime;
(ii)
o recalculo da dosimetria da pena, de forma que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, devendo a pena ser fixada no mínimo legal;
(iv)
a concessão da atenuante do art. 66 do Código Penal e que a pena seja atenuada conforme art. 65, inciso I do mesmo Código;
(v)
a detração da pena;
(vi)
concessão da gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais;
(vii)
a fixação de honorários pela advocacia dativa exercida pela causídica.

Contrarrazões apresentadas em fls. 245/247 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5805074).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 17 de dezembro de 2022, no Córrego Bela Vista, Zona Rural, no município de São Domingos do Norte/ES, próximo a propriedade dos Barbieri, Thalysson Andrade de Oliveira, em concurso com o adolescente A.P.M.F. (“neném”), subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça que resultou na morte de Geni da Cunha Lourenço, tia do adolescente.

O ora apelante e o adolescente entraram na residência da vítima, a imobilizaram com fios e a asfixiaram com um pano na intenção de garantir a subtração de bens de valor e a impunidade do crime.

Dentro desse contexto, subtraíram cerca de 15 (quinze) a 20 (vinte) relógios, R$ 200,00 (duzentos reais) que estavam na bolsa da vítima, joias e 01 (um) celular.

Na ocasião, Thalysson tentou subtrair o automóvel da vítima (Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, placa PPK-0528), porém não obteve êxito visto que atolou na lama.

Algum tempo depois a vítima foi encontrada por Valdenir José Teixeira, sem vida no chão da sala de sua residência, de bruços e seminua, com os pés e mãos amarrados.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do Apelante em razão da ausência de provas de que tenha concorrido para a prática do crime.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 49692837 (fls. 06/10), pelo Auto de Apreensão (fls. 40), pelo Laudo Pericial (fls. 61/90), pelo depoimento do menor A.P.M.F em sede policial (fls. 106) em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 108/109) e pelo depoimento de Adeir Marques (pai do menor) em juízo (mídias anexas ao Google Drive). Vejamos:

“
(...) Que em razão das atividades ilegais nas quais se envolveu, passou a dever 500 reais para Thalysson, o qual passou a ameaçá-lo de morte, dizendo que deveria dar um jeito de pagá-lo; Que então, o informante comentou com ele de sua tia, dizendo que ela teria um dinheiro; Que, desta forma, na noite do dia 17 de dezembro de 2022 o informante e Thalysson pegaram uma biz preta pertencente a esse indivíduo e seguiram até a casa de sua tia, local no qual chegaram por volta das 23 horas; Que o informante levou a motocicleta e a estacionou próximo ao local no qual o carro foi localizado no dia seguinte; Que Thalysson seguiu até a casa e o informante ficou aguardando ele na moto; Que achou estranho a demora de Thalysson e, por isso, dirigiu-se até a casa, onde encontrou a tia já morta; Que nunca passou pela cabeça do informante que a tia seria morta; Que a tia estava amarrada e com um monte de travesseiros em cima; Que o informante retirou tudo e tentou reanimá-la, porém Thalysson o impediu, dizendo “deixa isso quieto e vamos embora” (...)
(Depoimento do menor A.P.M.F em sede policial)

“
(...) Que ele e Thalysson foram até o local do crime de motocicleta e chegando lá o réu foi para o interior da residência enquanto ele – o menor – ficou do lado de fora, entretanto, notando que o acusado estava demorando, adentrou na residência, oportunidade em que se deparou com a vítima já amarrada e sem vida (...)”
(Depoimento do menor A.P.M.F. em juízo)

“
(...) Que seu filho entrou em contato lhe pedindo que contratasse um advogado, pois ele tinha roubado as joias e ajudado a amarrar a “tia Geni” e que seu comparsa a teria matado, oportunidade em que também lhe contou que contraiu dívida de drogas e que a ideia de cometer o crime surgiu como alternativa a quitação da dívida (...)”
(Depoimento de Adeir Marques – pai do menor, em juízo)

Ressalto que o apelante ao prestar seu depoimento na esfera policial (fls. 110/111) confessou a prática criminosa, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, porém, em juízo se retratou do depoimento prestado em sede policial e negou sua participação no crime, confirmando apenas que aceitou objetos de A.P.M.F como pagamento, pois ele lhe devia R$ 500,00 (quinhentos reais).

A negativa do Apelante está dissociada do conjunto probatório, não havendo, desse modo, razão ou motivo para sua absolvição.

Com efeito, a forma como desencadeou a ação criminosa, somados aos depoimentos testemunhas não deixam dúvida acerca da participação efetiva do Apelante no crime em tela.

Ressalto que não há que se falar que a prova dos autos teria decorrido apenas de “testemunhas de ouvi dizer”, uma vez que o relato das testemunhas foram devidamente corroborados pelas declarações do menor que participou diretamente da execução do crime, registrando-se que ainda que a prova produzida fosse exclusivamente de tal natureza, ainda assim estaria apta a lastrear um édito condenatório, especialmente diante da apreensão em flagrante do acusado com objetos do crime.

Desse modo, não há que se falar em absolvição.

Ato contínuo, pugna pelo recalculo da dosimetria da pena, de forma que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, devendo a pena ser fixada no mínimo legal. Requer ainda, a concessão da atenuante do art. 66 do Código Penal e que a pena seja atenuada conforme art. 65, inciso I do mesmo Código.

QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pleo Juízo
a quo
, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Adiante, na segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inc. I do Código Penal (menoridade relativa), mas deixou de atenuar a pena em razão da Súmula nº 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Inexiste nos autos qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, não procede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

Ausentes agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão
e o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

QUANTO AO CRIME DO ART. 157, §3º, INC. II DO CP.

Em relação ao crime do art. 157, §3º, inc. II do Código Penal, a reprimenda base foi estabelecida em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por considerar como desfavorável as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, pois segundo o STJ o ingresso em residência é motivação idônea a exasperar a pena-base na culpabilidade, e as
circunstâncias
do crime uma vez que foi praticado em concurso de pessoas.

Nesse sentido, vejo que na primeira fase, a pena foi exasperada em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de duas circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de roubo seguido de morte é 10 (dez) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante de menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses,
devendo ser fixada em 20 (vinte) anos.

Merece destaque a vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Inexiste nos autos qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, não procede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

Não há agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto,
fixo a pena definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão

e 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69, CP), fica Thalysson condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena fixada.

No que diz repeito ao pedido aplicação da
detração penal e
de concessão do benefício da gratuidade de justiça
, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 - DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativo Dr. Natalia dos Santos (OAB nº 31.410/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelo Advogado, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
REVISOR
A
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

1 – PRELIMINAR: nulidade da leitura da Denúncia em audiência.

Na condição de Revisora, estou
acompanhando
o e. Relator, para
rejeitar a preliminar,
tendo em vista que, segundo jurisprudência consolidada, não há invalidade processual na ocorrência da leitura, em audiência, da denúncia ou dos depoimentos extrajudiciais, devendo ser analisada, no mérito, a capacidade persuasiva para a formação da convicção condenatória penal (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022; HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

É como voto.

2 – PRELIMINAR: nulidade em razão da inversão da ordem de oitiva.

Quanto à 2ª preliminar, também estou
acompanhando
o e. Relator, e o faço principalmente pelo fato de que, após a oitiva do adolescente – suposto coautor do fato – o juízo
oportunizou
à defesa técnica e ao réu, pessoalmente, a realização de nova entrevista reservada e de novo interrogatório, porém afirmaram
não ter nada a acrescentar ao interrogatório anterior
.

Dessa forma, restou evidentemente
superada
qualquer alegação de inversão procedimental (art. 400, do Código de Processo Penal), porquanto o
interrogatório foi o último ato da instrução
, motivo pelo qual acompanho o e. Relator e REJEITO a preliminar.

É como voto.

3 – MÉRITO.

No mérito, também acompanho o e. Relator, para preservar a condenação, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas a fim de
reduzir proporcionalmente a valoração das duas circunstâncias judiciais negativas
do crime de roubo seguido de morte (latrocínio)
, com a pena final de 21 (vinte e um) anos de reclusão, após o cúmulo material com o crime de corrupção de menor, preservando-se a r. Sentença nos demais termos.

É como voto.

VÂNIA MASSAD CAMPOS

Revisora